Tribunal: TJPA
Processo: 0814718-35.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814718-35.2024.8.14.0301

APELANTE: BRUNO FERNANDO DOS SANTOS ABREU

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno. O embargante alega a existência de omissão no julgado por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, invocando o art. 85, § 1º, do CPC. Na origem, a sentença de improcedência liminar (art. 332, II, do CPC) condenou a parte autora apenas ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se configura omissão (art. 1.022 do CPC) a ausência de fixação de honorários recursais pelo Tribunal quando o juízo de primeiro grau não arbitrou honorários sucumbenciais na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. A interpretação da norma pressupõe a preexistência de honorários arbitrados na instância de origem para que possa haver o acréscimo remuneratório na fase recursal.

5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia ou existência independente da sucumbência fixada na origem. Portanto, na hipótese de ausência de fixação anterior pelo juízo
a quo
— como ocorreu no caso, onde houve condenação apenas em custas —, descabe falar em honorários recursais, inexistindo a omissão apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC representam um acréscimo (majoração) ao ônus estabelecido previamente, não possuindo autonomia própria.

2. É incabível a fixação de honorários recursais quando não houve arbitramento de honorários advocatícios na decisão proferida pela instância de origem.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.952.730/SC (Rel. Min. Humberto Martins); STJ, REsp nº 2.188.992/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi)

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

em face do Acórdão ID 29903377 - Pág. 1/8, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Bruno Fernando dos Santos Abreu

em face da em face da
decisão monocrática de minha lavra que não conheceu
do Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo embargado em desfavor do
Estado do Pará
e do
embargante,
julgou improcedentes os pedidos constantes na ação, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (ID 30307038 - Pág. 1/6
), s
ustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, tendo em vista o que preceitua o art. 85, § 1º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O
embargado
não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
ID 31858628 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 29903377 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo inexistir a omissão apontada, senão vejamos.

É cediço que, nos termos do art. 85, §1°, do CPC, "
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Além disso, é importante salientar que a Lei Adjetiva Civil

e
stabelece, em seu art. 85, §11, que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

Entretanto, o Tribunal, quando do julgamento de um recurso, deve, tão somente, majorar o
quantum
dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, o que inviabiliza o arbitramento na hipótese de ausência de fixação pelo Juízo primevo.

No caso dos autos, a autoridade de 1º grau, ao
julgar improcedentes os pedidos constantes na ação, apenas condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual, há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que, conforme analisado anteriormente, apenas há a possibilidade da majoração pelo Tribunal daqueles honorários anteriormente arbitrados.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE

AUTONOMIA OU INDEPENDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não abordou a questão referente à falta de intimação dos recorrentes para apresentar a contraminuta ao agravo de instrumento, nem a matéria referente à alegada violação da coisa julgada. Ausência de prequestionamento.
2. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (REsp n. 2.188.992/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.952.730/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OU INDEPENDÊNCIA. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de oposição.
2. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.188.992/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025)”

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026